Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-17.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-17.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), DINAH ZANGARI MATTOS - CPF: 458.821.181-15 (APELANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESERÇÃO DO APELO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA RÉ – PRELIMINARES REJEITADAS – VENDA DO VEÍCULO PELO AUTOR INDEMONSTRADA – DEVER DE PRESTAR CONTAS E DE RESTITUIR EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Deserção do apelo não comprovada, eis que a guia e o recolhimento do preparo recursal pela ré, ora apelante, foram juntados aos Autos.

II – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

III - Nos termos do art 2º do Decreto Lei 911/69, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.043/14, o credor fiduciário tem o dever de prestar contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, após a venda do bem, para que se apure a existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes ou, ainda, saldo remanescente da aplicação do valor auferido com a venda a ser repassado ao devedor fiduciante.

IV - Embora não coadune com a alegação de que, para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, na hipótese, a ré, ora apelante, faz jus ao benefício, haja vista que comprovou ser beneficiária do INSS, cujo rendimento é de apenas R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DINAH ZANGARI MATTOS, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária de nº 1002012-17.2019.8.11.0003, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da ré e julgou procedente a demanda para:

i) declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem;

ii) autorizar o levantamento do depósito judicial, facultada a venda pelo autor, na forma do artigo 3º, §5º, do Decreto-Lei de nº 911/69;

iii) determinar a expedição de ofício ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros que indicar; e

iv) determinar que permaneçam nos autos os títulos a ele trazidos.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Apontando contradição, a ré interpôs aclaratórios (id. 42863988), os quais foram rejeitados (id. 42863993).

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, conforme estabelecido nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, o autor, ora apelado, deve ser condenado ao pagamento da diferença do valor auferido com a venda do veículo, abatendo-se as parcelas vencidas.

Afirma que, ao revés do entendimento do Juiz sentenciante, para a concessão da gratuidade da justiça basta a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do seu apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 42864000), o autor, ora apelado, preliminarmente, afirma que o recurso é deserto.

Ainda, aduz a ausência de dialeticidade recursal da ré, eis que não combatidos os fundamentos da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o seu desprovimento.

É o relatório
.

V O T O (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o autor, ora apelado, preliminarmente, afirma que o recurso é deserto.

Nenhuma razão assiste ao autor, ora apelado, eis que a guia e o recolhimento do preparo recursal estão demonstrados, respectivamente, nos ids. 42863996 e 42863997.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O autor, ora apelado, aduz a ausência de dialeticidade recursal da ré, eis que não combatidos os fundamentos da sentença recorrida.

Também, nenhuma razão assiste ao autor, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter demonstrar “os fundamentos de fato e de direito” da irresignação recursal, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos Autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao refutar o pedido da ré, ora apelante, em sede de reconvenção, para condenar o autor, ora apelado, à restituição do saldo apurado com a venda do veículo, agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, conforme o artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, o autor, ora apelado, deve ser condenado ao pagamento da diferença do valor auferido com a venda do veículo, abatendo-se as parcelas vencidas.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, como bem exposto pelo Juiz sentenciante, embora a ré, ora apelante, pleiteie, em sede de reconvenção, a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento da diferença do valor auferido com a venda do veículo, fato é que, não há elementos probatórios nos Autos, ainda que minimamente, que demonstrem que o veículo apreendido tenha sido alienado à terceiros.

Noutras palavras, ao pleitear o recebimento da diferença do valor auferido com a venda do veículo, competia à ré, ora apelante, ter comprovado, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o fato constitutivo do seu direito, o que não fez.

A propósito, assim dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, embora não coadune com a alegação de que, para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, na hipótese, a ré, ora apelante, faz jus à sua concessão, haja vista que comprovou ser beneficiária do INSS, cujo rendimento é de apenas R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) (id. 42863988).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para conceder a ré, ora apelante, a gratuidade da justiça, de modo que, em relação a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, deverá ser observado do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA

- PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, e indeferido o pedido de prestação de contas formulado pela ora apelante em Reconvenção.

Esta sustenta a possibilidade de prestá-las nos próprios autos e pugna pela
condenação do apelado ao pagamento da diferença do valor auferido com a venda do veículo, com abatimento da liquidação das parcelas vencidas, nos termos do art. 1º, § 4º, e art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Postula a concessão do benefício da justiça gratuita.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso apenas para
conceder a apelante a gratuidade da justiça, de modo que, em relação a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, deverá ser observado do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que a apelante demonstrou não poder custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Em Reconvenção, afirmou já ter pago 40 parcelas de R$ 899,37, num total de R$ 35.974,80, além de R$ 15.000,00 de entrada, havendo saldo devedor de R$ 7.786,43. Argui também que, pela tabela fipe, o preço do veículo seria de R$ 35.235,00.

Ressaltou ainda que, segundo a cláusula 5.1 da Cédula de Crédito Bancário nº 1336703/15, em caso de mora o Banco teria o direito de alienar o automóvel extrajudicialmente, mediante aplicação do montante recebido na liquidação da dívida e repasse da diferença à requerida.

Esse argumento foi rechaçado ante a não comprovação da venda, ônus que, conforme entendimento do juízo a quo, era da apelante.

Todavia, a apreensão ocorreu em 09/04/2019 (id nº 42863961), e desde então o apelado está como fiel depositário, por isso tem o dever de informar no processo se houve ou não a alienação.

Ademais, a prestação de contas é disciplinada no Decreto-Lei 911/69, que no art. 1º, §§ 4º e 6º, estabelece:

§ 4º
No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

§ 5º
Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado
.

E, em observância ao princípio da economia processual, é plenamente possível que se dê na própria Busca e Apreensão.

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA 72 DO STJ – OBSERVÂNCIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – CABIMENTO - ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art 2º do Decreto Lei 911/69, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.043/14,
o credor fiduciário tem o dever de prestar contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, após a venda do bem, para que se apure a existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes ou, ainda, saldo remanescente da aplicação do valor auferido com a venda a ser repassado ao devedor fiduciante.

(N.U 1022895-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Como visto, a prestação de contas decorre de imposição contida no Decreto-Lei 911/69, e é obrigação do credor fiduciário quando realizada a venda da garantia fiduciária, o que, em tese, dispensa sua postulação em Reconvenção.

Por conseguinte, não há condenação da parte adversa em honorários advocatícios, visto que desnecessária para o fim pretendido.

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso
em maior extensão,
para deferir a justiça gratuita e autorizar a prestação de contas nos próprios autos da Busca e Apreensão. A apuração de eventual saldo remanescente deverá observar o art. 1º, §§ 4º e 6º, do Decreto-Lei 911/69.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Há um precedente de 2019 desta Câmara, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Ademais, o saldo devedor era de 5 ou 10% do preço total. Foi realizada a busca e apreensão, e a apelante, apesar da possibilidade de pleitear nos próprios autos da Busca e Apreensão, requereu a prestação de contas em Reconvenção.

O apelado informou que não alienou o veículo, mas essa situação é eterna? O credor fiduciário permanece com o automóvel e pode vendê-lo quando bem entender?

Não me parece razoável.

Nesse ponto, divirjo da relatora, pois entendo necessária a prestação de contas pelo Banco.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, Desembargador Rubens, na linha do precedente.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em virtude do precedente.

.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020